Tribunal: TJES
Processo: 0001125-72.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001125-72.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BUFALO BILL COUNTRY CLUB LTDA

APELADO: MARTIN LITTIG

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0001125-72.2019.8.08.0055

Embargante:

Bufalo Bill Country Club Ltda.

Embargado:

Martin Littig

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8410270 que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante contra sentença que, nos autos da ação de despejo ajuizada pelo recorrido contra a apelante, julgou procedente a pretensão autoral, bem como improcedentes os pedidos reconvencionais, condenando a recorrente
“[...]ao pagamento dos aluguéis contratuais em atraso, além das contas de energia elétrica comprovadamente inadimplidas e não impugnadas (fls. 23/25), ambos devidamente atualizados e com juros de mora legais até a data do efetivo pagamento[...]”
, além de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. (ID. 7657165, integrada pelo ato ID. 7657171)

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou
“[...]a respeito da alegação de cerceamento de defesa pela não oportunização da produção probatória[...]”
. (ID. 8646532)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou
“[...]a respeito da alegação de cerceamento de defesa pela não oportunização da produção probatória[...]”
. (ID. 8646532)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, que
“[...]a apelante foi devidamente intimada da decisão saneadora proferida após a apresentação da réplica com juntada de documentos pelo autor (fl. 144), bem como que após essa providência a recorrente foi intimada da digitalização dos autos (ID. 7657156) e juntou a petição ID. 7657164, pela qual se limitou a impugnar os valores reivindicados pelo recorrido a título de aluguéis e contas de energia em atraso. Ora, não bastasse a evidente ausência de prejuízo à defesa da recorrente, já que devidamente intimada para se manifestar nos autos por duas vezes antes da prolação da sentença, sabe-se que, por força do disposto expressamente no art. 278, caput, do CPC, a jurisprudência da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que “[...]A existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão[...].” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)
[...]”
.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.